Tribunal: STF
Processo: HC 238171
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA ROSA DE LIMA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí no julgamento da Apelação Criminal n. 0800456-72.2021.8.18.0043.



    Consta nos autos que, em primeiro grau de jurisdição, a Paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material, à pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1762 (um mil setecentos e sessenta e dois) dias-multa, no mínimo legal.



    Está descrito que foram apreendidas ‘6,0g (seis gramas) de cocaína; 4,1g (quatro gramas e um decigrama) de cannabis sativa L, bem como, a quantia de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais) em cédulas trocadas de pequenos valores’ (fl. 107).



    A apelação interposta pelos Réus foi provida em parte para absolver a Paciente do crime do art. 35, da Lei n. 11.343/2006, fixando sua pena pela incidência no art. 33, caput, da Lei de Drogas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com o pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa (fls. 103-135).



    Neste habeas corpus, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006.



    Assim, enfatiza que ‘em sede de apelação já foi reconhecido a sua não associação para o crime, o que demonstra claramente não ser pessoa dedicada em atividades criminosas, bem como sua primariedade, ou seja, DENTENTORA DE BONS ANTECEDENTES, SER APOSENTADA E TER RESIDÊNCIA FIXA, não vivendo do crime e nem integra organização criminosa’ (fl. 5)



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para aplicar o redutor da Lei de Drogas na fração máxima.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    No que se refere ao pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima, impõe frisar, inicialmente, que são condições para que o condenado faça jus ao redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    No caso, o Tribunal local consignou o seguinte (fl. 112, grifos diversos do original):



    ‘No caso dos autos, a investigação realizada pelos policiais civis constatou que os apelantes 'praticavam de forma intensa e constante o tráfico de drogas', como ainda existem registros de movimentação de usuários na residência, que funcionava como 'bocas de fumo', podendo-se então concluir que 'os acusados se dedicam às atividades criminosas'.



    Dito de outro modo, a investigação realizada pelos policiais, embora não constitua elemento suficiente para demonstrar o crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico), impossibilita o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da mesma Lei (tráfico privilegiado).’



    Constata-se que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi negada em razão das circunstâncias concretas do caso, que demonstraram a dedicação habitual da Paciente a atividades criminosas.



    Com efeito, o Tribunal de origem ressaltou a existência de elementos a evidenciar que na residência da Paciente funcionava um ponto de venda de entorpecentes.



    Assim, uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que a Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação desse entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    [...]



    Nesse contexto, segundo jurisprudência desta Corte, ‘rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição [...] demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus’ (HC 651.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] liminarmente o conhecimento e a concessão da ordem do presente Habeas Corpus para revisar a pena do paciente para que seja reconhecida a incidência do Tráfico Privilegiado, do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo 2/3 e que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que a paciente já cumpriu parte da pena imposta, mesmo esta estando em desacordo com o seu caso.



    Ao final que seja a ordem concedida em definitivo para reconhecer o tráfico privilegiado em favor da paciente em seu patamar máximo.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator